Tribunal: STF
Processo: ARE 1572522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o recurso extraordinário apresentado pelo recorrente foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, todavia, o recurso não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral, o que implica a impossibilidade do trânsito pela via extraordinária.



    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    5. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    6. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou em ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da parte recorrente. 



    IV - Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.